Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-95.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007907-95.2010.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento. Determinação de novo júri.

i. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que absolveu o réu PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO da acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O órgão ministerial sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento para a realização de nova sessão plenária. A defesa, por sua vez, pleiteia a manutenção da absolvição, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença está amparada no princípio da soberania dos veredictos e nas provas dos autos.

ii. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o réu com fundamento no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento e a realização de novo Júri.

iii. razões de decidir

3.

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, não é absoluto, podendo ser mitigado quando a decisão dos jurados se revela flagrantemente dissociada das provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo necroscópico, que atesta que a vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.

5.

A autoria delitiva recai sobre o réu, conforme demonstrado pela confissão do próprio acusado e pelos depoimentos das testemunhas, que apontam que o apelado efetuou os disparos contra a vítima.

6.

A tese de legítima defesa apresentada pela defesa não encontra respaldo nos autos, ainda que na forma putativa, pois inexiste prova de que a vítima estivesse armada ou representasse uma ameaça iminente ao réu. Ademais, os múltiplos disparos efetuados pelo acusado demonstram excesso incompatível com a legítima defesa.

7.

Diante da discrepância entre as provas produzidas e a decisão absolutória, impõe-se a anulação do julgamento para que um novo Júri analise a causa em conformidade com o acervo probatório.

iv. dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da soberania dos veredictos pode ser mitigado quando a decisão do Tribunal do Júri for manifestamente contrária à prova dos autos.

2.

A anulação do julgamento é cabível quando inexiste suporte probatório mínimo para a tese absolutória acolhida pelo Conselho de Sentença.

3.

A legítima defesa exige a comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, e de reação proporcional, requisitos não demonstrados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 386, V; 483, III; 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 111.207/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 04.12.2012; STJ, HC 477.555/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.159.030/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 28.11.2023; STJ, REsp 1.782.632/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que
absolveu PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO
da acusação de homicídio, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, após julgamento realizado no dia 25 de setembro de 2023.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, que: (i) a materialidade do fato e a autoria do crime foram comprovadas pelas provas constantes dos autos; (ii) a tese de legítima defesa apresentada pela defesa não encontra amparo no conjunto probatório; (iii) a absolvição do réu não reflete a realidade dos autos e configura decisão manifestamente dissociada das provas.

Ao final, o Ministério Público requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri.

Em contrarrazões, a defesa de PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO, representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da decisão absolutória, argumentando, em suma: (i) que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, absolveu o acusado com base no quesito genérico previsto no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, decisão que não pode ser revista por força do princípio da soberania dos veredictos; (ii) que a tese de legítima defesa apresentada pela defesa está devidamente respaldada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário, as quais corroboraram as alegações de ameaças prévias sofridas pelo acusado;
(iii) que a decisão dos jurados encontra suporte nas provas constantes dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas.

Por fim, a defesa requer o não conhecimento do recurso de apelação ministerial e, no mérito, o seu desprovimento, para que seja mantida a decisão absolutória em todos os seus termos.

Nesta superior instância,
Custos Legis
opinou pelo
provimento do recurso
, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença destoou das provas produzidas nos autos, as quais demonstram a responsabilidade do recorrido pelo crime imputado.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), sob a alegação de que, no dia 18 de junho de 2010, teria desferido disparos de arma de fogo contra EDIELSON RODRIGUES SANTA BRÍGIDA, causando-lhe a morte. Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos (4 votos a 2), que o acusado deveria ser absolvido, em resposta afirmativa ao terceiro quesito absolutório genérico, introduzido pela Lei nº 11.689-2008, no art. 483, §2º do CPP.

A sentença absolutória foi proferida pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, que julgou improcedente a acusação, absolvendo o acusado e determinando a baixa nos registros e a expedição dos documentos necessários.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) no dia 18/06/2010, no conj. Cidade Nova V, WE 31, Coqueiro, Ananindeua-PA, EDIELSON RODRIGUES SANTA BRÍGIA, foi vitima de homicídio, cometido pelo autor do crime que responde pelo apelido "CARECA" ou "CAREQUINHA" e se identifica pelo nome de PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO. Narra o inquisitório que, no dia do crime, no "bar do Wal"", a vítima estava bebendo cerveja, quando surgiu uma pessoa de cor clara, forte, portando arma de fogo, conhecido por "CAREQUINHA"", que seria desafeto da mesma, pois esta já teria adentrado em sua casa e furtado objetos. Circunstâncias em que o réu armado, adentrou no "bar do Wal" onde encontrava-se a vítima, momento que a mesma disse: "vamos conversar", textuais, porém, "CARECA" apontou a arma de fogo para seu desafeto e disparou algumas vezes até a vítima cair ao chão, logo após evadindo-se do local correndo e efetuando disparos para cima. Consta no IPL em anexo que, Testemunhas na tentativa de socorrer a vítima que ainda estava agonizando, levaram EDIELSON para fora do bar e buscaram um carro para levá-lo ao pronto socorro da Cidade Nova VI, vindo a falecer no caminho. Em depoimento a polícia, as testemunhas que estavam por perto do local do crime, afirmaram que a vitima era consumidora de drogas e que, conforme boato dos vizinhos praticou furto contra o acusado. As testemunhas relataram durante o laudo de Pericia Iconográfica de Retrato Falado nas fls. 12/13, dados de caracteres faciais, antropométricos e
modus operantis
do autor do crime a polícia que, submetidas à Avaliação Percentual de Semelhança Facial entre a fisionomia do suspeito e a iconografia Facial do Retrato Falado que as testemunhas avaliaram como 70% semelhante ao acusado. É importante frisar que não foi possível intimar o acusado em função do mesmo não encontrar-se mais em sua residência desde o dia dos fatos narrados por este órgão. Ressalta-se ainda que no momento do crime o ofendido estava desarmado, fato este que demonstra que o réu agiu com recurso que impossibilitou a defesa da vítima”.

Diante dos fatos narrados, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso I e IV contra a vítima Edielson Rodrigues Santa Brigida. Em decisão proferida no dia 28/02/2020, o recorrente foi pronunciado por homicídio qualificado. Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi improvido, à unanimidade, por esta Eg. Corte de Justiça, sob minha relatoria.

Eis a suma dos fatos.

Cuida-se de insurgência recursal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que, em sessão realizada no dia 25 de setembro de 2023, absolveu o réu Paulo Robson Almeida Pinheiro da imputação de homicídio, reconhecendo a tese absolutória genérica prevista no art. 483, III, do Código de Processo Penal (CPP).

O órgão ministerial sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, requerendo a anulação do julgamento e a realização de nova sessão plenária.

I – DA LIMITAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS

O Tribunal do Júri, no ordenamento jurídico pátrio, é expressão do princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, garantindo aos jurados a liberdade para decidir as causas submetidas à sua apreciação.

Entretanto, tal princípio
não é absoluto
, podendo ser mitigado quando a decisão dos jurados se revela flagrantemente dissociada das provas dos autos. O
art. 593, III, "d", do CPP
prevê a possibilidade de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sempre que o veredicto for
manifestamente contrário às provas colhidas na instrução criminal
, hipótese que se verifica no caso concreto.

Desse modo, a hipótese de cabimento da apelação prevista na alínea d, inciso III, do art. 593
[1]
, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada como exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, cabe ao juízo
ad quem
analisar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019) (grifei).

“A jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos vereditos populares
. (STF, HC 111.207/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, julgado em 04/12/2012)” (grifei).

No caso concreto, há
farta prova da materialidade e da autoria do crime
, não restando qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do recorrido. Senão vejamos:

II – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

A materialidade do homicídio é incontroversa e está
devidamente comprovada
pelo
laudo necroscópico de exame de corpo de delito (ID 6247930)
, o qual atesta que a vítima foi atingida por
seis disparos de arma de fogo
.

No que concerne à autoria, há
prova cabal
de que o réu
Paulo Robson Almeida Pinheiro
foi o responsável pelos disparos que ceifaram a vida da vítima. A confissão do próprio acusado, aliada aos
depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e na instrução plenária
, corroboram, de forma inconteste, a sua responsabilidade pelo delito.

O Delegado de polícia Itamar Araújo Dandas, declarou em audiência que:

“(...) A vítima estaria num bar, juntamente com uma segunda pessoa. O acusado teria adentrado nesse bar e atirado contra a vítima e teria falhado a primeira vez a arma. E uma das pessoas que estava lá teria saído do local. E ele continuou atirando até acertar a vítima. Depois se retirou e ainda teria dado mais um disparo de arma de fogo pelo lado de fora. E essas testemunhas teriam verificado exatamente isso. Ele teria entrado de cara limpa, como a gente diz no jargão popular, ou seja, teria reconhecido a vítima, já sabiam quem era o carequinha. Elas identificaram pelo apelido carequinha ou através de algo de fotos que o senhor... Se não me engano, era careco o apelido dele. (...) Eu não sei qual das testemunhas informou que teria sido uma espécie de vingança, que a vítima teria feito um assalto à casa ou no careco de um amigo dele e essa teria sido a resposta que ele receberia (...)”.

As testemunhas Darlivan do Nascimento Cavalcante, Robervaldo Carvalho Lopes e Dimenson Machado de Abreu, afirmaram em juízo que tomaram conhecimento de que o apelado foi o autor do crime, motivado pelo fato da vítima ter-lhe subtraídos objetos.

Por sua vez, em depoimento prestado em juízo, o acusado Paulo Robson confessou ter disparado a arma de fogo contra a vítima, levando-a a óbito. Declarou, na parte que interessa:

“(...) ele roubou a minha casa. Roubou roupas, roubou um cordão que inclusive a minha mulher estava falando e eu mandei fazer pra ela. E ele roubou a minha casa. E nisso quando eu fui procurar a polícia, ele me ameaçou. Ele chegou e me ameaçou. Ele estava se valorizando. A gente morava num bairro. Todo mundo se conhecia ali. Não era preciso ele fazer isso. Ah, ele era conhecido também? Ele era conhecido ali todos. (...) Então, nós estávamos lá ele roubou e se valorizou pra todo mundo.(...) Ele falou pra todo mundo. E aí na cena deixou um copo que ele estava bebendo um dia antes dentro da casa. Sim. Aí, conte exatamente o que aconteceu. O senhor percebeu o roubo e aí? Eu percebi e falei que eu era na polícia. Ele soube disso. Ele me ameaçou umas duas vezes. Como? Como foram essas ameaças? Ele mandou um recado pra mim. Mandou um recado falando, por exemplo ele falou assim, se ele for na polícia ele que sabe. Se ele for na polícia vai ser com uma caixa de formiga. Quem falou isso? Ele falou e surgiu essa conversa. E chegou no meu ouvido, claro. Aí ele chegou e eu soube disso. Diz que eu soube disso. Eu peguei e tentei ir na polícia. Só que como ele falou isso eu fiquei com medo. Realmente. Eu peguei e fui. Me armei. Mas como? O senhor já tinha arma? Não, não. Eu tinha peguei com um amigo meu que até faleceu já. (...) Eu cheguei no bar e ele já estava no bar. Ele fez tipo uma reação como eu com medo. Nesse tempo eu tinha aqui, acho que era 20 anos. Isso, tinha 20 anos. Eu com medo. Naquela época como era tão perigoso como acontecia todos esses fatos de mortes e tudo ali na cidade. Eu fiquei com medo, puxei a arma e atirei nele. Eu atirei e tem uma coisa dizendo aí que eu saí atirando pra cima. Isso daí foi isso daí é falso. Na realidade diz aqui que o senhor entrou no bar, que a vítima já se encontrava. Ou seja, o contrário do que o senhor falou. Sim, sim. É que a vítima falou pro senhor, vamos conversar. Mas aí o senhor já apontou a arma e disparou. Não, isso daí não é verdadeiro. Então conta exatamente como aconteceu. Eu cheguei tava lá e ele chegou. Ele tava aí com dois amigos dele no bar. Por isso eu tava sozinho. E nessa hora que ele fez uma missão trair mais dois amigos, eu sozinho ali naquele momento que eu estava ali na cidade nova, que era perigoso tempo de matança, que os rapazes estavam lá. Eu fiquei com medo do jeito como ele era. Ele roubava a casa dos outros. Ele era viciado. Entendeu? E eu não era assim, eu era trabalhador. Eu vendia roupas. (...) Aí eles entraram, os três. O senhor tava sozinho fazendo o que? Eu tava sozinho lá ficando tomando uma cerveja pro trabalho. O único bar que estava lá aberto era esse. Aí quando eles chegaram?
Chegaram os três. Eles ficaram me olhando. Eu fiquei olhando de lá. Porque os caras iam num canto e eu no outro canto. Ele fez uma missão. Ele cochichou primeiro no ouvido e fez uma missão. E eu com medo, o seguinte, eu puxei uma arma e teve mesmo dois tiros nele. Mas eu não atirei pra cima não. E atirou nele onde? Eu atirei na mão na direção dele. O senhor viu onde pegou? Não. E aí o que o senhor fez em seguida? Eu peguei e fui embora.
Eu fiquei correndo por uma rua. Mas eu não atirei pra cima. Uma rua bem do lado do bar onde eu tava (...).

Desse modo, os depoimentos em sede judicial das testemunhas, corroborados pelos documentos da investigação e pela confissão do réu, formam um conjunto consistente de provas que sustentam a acusação. Essa harmonia entre os elementos probatórios confere credibilidade à tese acusatória.

Diante desse quadro, a absolvição do réu configura decisão
arbitrária e divorciada do conjunto probatório
, razão pela qual se impõe a anulação do julgamento.

III – DA NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustentou, em plenário, a tese de
legítima defesa putativa
, alegando que o réu teria atirado contra a vítima por acreditar erroneamente estar sob ameaça iminente.

Entretanto, tal alegação não encontra
nenhum respaldo probatório
.

É cediço que a legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, configura-se quando presentes os seguintes requisitos: a) agressão injusta a direito seu ou de outrem; b) agressão atual ou iminente; c) utilização dos meios necessários; d) moderação dos meios; e) vontade de se defender;

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que indique que a vítima estivesse armada ou tenha esboçado qualquer comportamento hostil que justificasse a ação do réu.

Ao contrário, as provas demonstram que o acusado agiu com
animus necandi,
e não legítima defesa, tendo em vista que efetuou pelo menos
seis disparos de arma de fogo contra a vítima
, conforme atestado pelo laudo necroscópico, onde consta que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia interna devido a ferimentos por projéteis de arma de fogo no tórax e pescoço
(ID 6247930),
o que denota a
intenção homicida do agente e afasta qualquer alegação de legítima defesa, ainda que putativa
.

Conforme demonstrado, o apelado Paulo Robson, ao ser interrogado em plenário, confessou ter atirado na vítima. No entanto, disse que deu apenas dois tiros em Edielson, na direção da mão. Constata-se que a versão apresentada pelo réu está em dissonância com a versão apresentada pela acusação e corroborada pelo laudo necroscópico de exame de corpo de delito (ID 6247930).

Assim sendo, forçoso concluir que:

1.

Inexiste nos autos elementos probatórios de que a vítima estivesse armada ou representasse risco iminente à integridade do réu, bem como não há evidências de que a vítima ameaçou anteriormente o acusado;

2.

O acusado efetuou pelo menos seis disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, na cabeça e tórax, conforme laudo necroscópico: “
Lesões Externas - presença de orifícios de entrada de projetil de arma de fogo(bala) nas regiões: 1º) auricular direita, 2° e 3°) supra escapular direita, 4°) escapular direita, 5º) escapular esquerda e 6°) posterior do braço direito com saída na região anterior do braço direito”
(ID 6247930). O que revela excesso absoluto e incompatível com a tese de reação proporcional a uma agressão injusta.

3.

Não há qualquer elemento que corrobore a alegação de que o réu teria interpretado erroneamente os atos da vítima como uma agressão iminente, sendo, portanto, inviável a aplicação da legítima defesa putativa.

Ainda que assim não fosse, constata-se que além de inexistirem provas de que Paulo Robson tenha repelido agressão atual ou iminente de Edielson, evidente também que não se valeu dos meios necessários para repelir eventual injusta provocação da vítima, vez que se muniu de arma de fogo antes de adentrar ao bar e, quando a vítima chegou, desferiu-lhe ao menos seis disparos em região letal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JÚRI PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7, STJ. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise da prova, concluiu que o insurgente não teria agido em legítima defesa e que o veredicto absolutório seria manifestamente contrário à prova dos autos
. Logo, entender de forma contrária, reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n.º 7 desta Corte.

III -
"Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018)
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.159.030/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL, MAS APENAS NA SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUPORTE À TESE DEFENSIVA. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de que não seria mais cabível apelação do Ministério Público, sob o argumento de ser a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que possui proteção constitucional, bem assim em razão do quesito absolutório genérico introduzido, pela Lei n.º 11.689/2008, no art. 483, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foi suscitada nas razões do recurso especial, mas apenas na sustentação oral feita pela Defesa por ocasião do julgamento da presente insurgência.

2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é o de ser possível a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, somente quando não houver elemento mínimo de prova a dar suporte à versão acolhida pelo Conselho popular. Porém, comportando o acervo probatório dupla versão dos fatos, é descabida a anulação do veredicto.

3.
Pela leitura do acórdão recorrido, constata-se não haver a indicação de nenhum elemento probatório que desse suporte à tese defensiva de legítima defesa, ainda que na forma putativa, cuja ocorrência foi sustentada apenas pelo próprio Recorrente, em seu depoimento. Sendo assim, não houve ilegalidade na anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri
.

4. Para aferir a existência de elementos que dariam suporte à tese defensiva, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

5. Não padece o acórdão recorrido de excesso de linguagem, mas se limitou a demonstrar, de maneira objetiva e fundamentada, inexistir lastro probatório mínimo para dar suporte à tese defensiva acolhida pelo Tribunal do Júri.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.782.632/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Como é de conhecimento, na hipótese de insurgência prevista no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (AgRg no AREsp 1182826/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019).

2. Nessa linha de intelecção, destaca-se que o juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas, assim como ocorreu na hipótese dos autos
.

3. Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundando na alegação de que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de legítima defesa em favor do paciente EXPEDITO e de negativa de autoria em relação a ANTONIO CARLOS e FRANCISCO FABIANO, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita. Precedentes.

4. Ademais, ressalta-se que, ressalvado meu ponto de vista,
a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 740.085/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Dessa forma, o acolhimento da tese defensiva
carece de qualquer amparo nos autos
, tornando evidente que o veredicto do Conselho de Sentença destoa
flagrantemente das provas produzidas
.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
dou provimento ao recurso de apelação
, com fulcro no
art. 593, III, "d", do CPP
, para
ANULAR o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
, determinando que o apelado
PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO

seja submetido a novo julgamento
, a fim de que a causa seja reapreciada de forma isenta e em conformidade com o acervo probatório dos autos.

É como voto.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

[1]
“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.”

Belém, 06/03/2025